Tribunal: TJDFT
Processo: 0034734-14.2010.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. UM (1) ANO. STJ. RESP No 1.340.553/RS. INÍCIO DO PRAZO. AUTOMÁTICO. CIÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS. DECISÃO FORMAL DE SUSPENSÃO. INEXIGIBILIDADE. EFETIVA CITAÇÃO. DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA. IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO RECONHECIMENTO.
1. Em execução fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando, após o decurso do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, há o transcurso do prazo prescricional aplicável ao crédito exequendo (Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 2o e 4o).
2. De acordo com entendimento do STJ, ao julgar o REsp no 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o prazo de um (1) ano de suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Havendo ou não petição da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
3. É desnecessário despacho ou decisão formal do juiz para determinar a suspensão do feito pelo prazo de um (1) ano estabelecido na Lei de Execução Fiscal, sendo suficiente para o seu início que o credor tenha ciência da frustração da citação ou da não localização de bens. Precedentes deste Tribunal.
4. A citação do executado interrompe o curso da prescrição intercorrente da execução fiscal.
5. A paralisação do processo por mecanismos do próprio serviço judiciário não é imputável à Fazenda Pública e, por isso, aplica-se o enunciado da Súmula no 106 do STJ, o que afasta a prescrição intercorrente. Precedentes.
6. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu prejudicado.